Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-67.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008316-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA DA ROCHA VALENTINS - CPF: 654.931.681-20 (RECORRENTE), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1008316-67.2021.8.11.0001.

Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Embargada:
VILMA DA ROCHA VALENTINS.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95,

e ainda, não conheceu do recurso da embargada em razão de deserção.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA MÓVEL ADQUIRIDA EM NOME DA AUTORA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE DEMONSTRADA – FORTUITO INTERNO – VULNERABILIDADE DO SISTEMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA – RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DE DESERÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida, declarar a inexistência da relação jurídica e contratual, uma vez que, não restou comprovada a contratação de linha telefônica pela autora, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da fraude realizada em nome da consumidora.

3.

A reclamante se insurge contra a sentença, postulando a majoração do quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado é irrisório.

4.

A requerida por sua vez, sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, em razão da inexistência de ato ilícito praticado pela requerida, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

5.

Conforme mencionado na sentença, “ficou comprovado nos autos que a contratação dos serviços de telefonia junto a requerida, não foram realizados pela reclamante, sendo ela vítima de fraude, tratando-se de evidente crime de estelionato praticado por terceiros. Ademais, a própria requerida admite em sede de contestação que a situação se encontraria dentro de uma suposta margem de “risco permitido”.

6.

Na hipótese, a conduta da requerida tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO PACIFICADO OU DE EFEITO VINCULANTE NOS TRIBUNAIS NO ASPECTO PRETENDIDO PELA PARTE DO DANO MORAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA RÉ – NÃO ACOLHIMENTO – TERCEIRO QUE CONTRATOU SERVIÇO DE TELEFONIA EM NOME DO AUTOR PARA COMETIMENTO DE CRIME – DESÍDIA DA RÉ POR NÃO CERTIFICAR A AUTENTICIDADE DO CONTRATANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE NO SITEMA INTERNO DA RÉ DIANTE DA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NO CASO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – ESTELIONATÁRIO QUE AGIA EM NOME DO AUTOR QUE TEVE QUE COMPARECER À DELEGACIA DE POLÍCIA – CONSTRANGIMENTOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ QUE CONFIGURAM O ABALO INTERNO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO NO CASO. QUANTUM. MANTIDA A SENTENÇA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CONFORME AS ESPECIFICIDADES DO CASO. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ACOLHIMENTO NO CASO, SOB PENA DE TORNAR IRRISÓRIO O VALOR DA VERBA ADVOCATÍCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa fornecedora de serviços de telefonia responde objetivamente pelos danos causados por terceiros que contratam linha telefônica mediante fraude. Trata-se de responsabilidade pelo risco da atividade, devendo tomar as cautelas necessárias para prestação do serviço. 2. Não comprovada a existência da relação jurídica, nos termos da LGPD, é indevida a manutenção de dados do titular por ausência de consentimento. 3. Configura-se o dano moral a pessoa que pela falha na prestação de serviços é obrigada a comparecer a delegacia prestar depoimento, em decorrência do uso da linha telefônica oriunda de fraude. 4. As decisões que não forem proferidas nas hipóteses do art. 927 do CPC não vinculam o magistrado, que deve julgar conforme as provas dos autos nos termos do art. 371 do mesmo diploma. Impossibilidade de julgamento monocrático nesses casos. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0063981-08.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 11.03.2023). (TJ-PR - APL: 00639810820218160014 Londrina 0063981-08.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023). (destaquei)

8.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Havendo falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer, imposta na sentença.

11.

Por fim, com relação ao recurso do reclamante, tenho que o mesmo não deve ser conhecido.

12.

Compulsando os autos, denota-se que fora indeferido a gratuidade da justiça, intimando-se a autora para comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo recursal, 48h(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção, porém, se manteve inerte.

13.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

14.

Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de AJG e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.

15.

Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não foram trazidas provas acerca da hipossuficiência determinada pelo juízo a quo, ou a juntada das respectivas guias de recolhimento do preparo.

16.

O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, x 1º, da Lei 9.099/95)”.

17.

Neste sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. PREPARO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO RECOLHIMENTO E DAS GUIAS. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.” (N.U 1003410-28.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

18.

No presente caso, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a comprovação do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto, inadmissível o seu prosseguimento.

19.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

20.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024